Tribunal: TJDFT
Processo: 0009193-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009193-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto a JOSIAS WELLINGTON DE OLIVEIRA BATISTA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 22261109, o SINDIRETA manifestou a sua concordância e requereu, em consequência, a imediata expedição de requisitório, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 24182837). Instado, o Distrito Federal concordou com os cálculos (ID: 24224903). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre o SINDIRETA e o DF. Determino a expedição de precatório em benefício de JOSIAS WELLINGTON DE OLIVEIRA BATISTA, com destaque da verba honorária contratual. Brasília, 21 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador